Tribunal: CARF
Processo: 10183.905448/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.905448/2017-21
ACÓRDÃO
1301-007.617 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOJAS AVENIDA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/2012
DCOMPs. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
Considerando-se que a não homologação das compensações em análise
decorre diretamente da não homologação das retificações da DCTF
promovidas pela manifestante, transmitidas em 04/11/2016. Logo, não
pode ser reconhecido o referido direito creditório, em consonância com o
decidido no Acórdão no 1301-007.566, proferido nos autos do processo no
14094.720001/2017-33.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e o pedido de diligência e, no mérito, em negar provimento ao recurso

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.617 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.905448/2017-21
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 109-010.722,
proferido pela 13a Turma da DRJ09, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Por meio do Despacho Decisório de folha 28, foi reconhecido parcialmente o
direito creditório pleiteado na Declaração de Compensação – Dcomp no
09434.56359.220813.1.3.04-4100, sendo deferida parcialmente a homologação às
compensações informadas na DComp no 07149.51715.010617.1.7.04-0040 e
denegada a homologação às compensações informadas na Dcomp no
14560.91036.200117.1.3.04-9694.
O crédito pleiteado é de Pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ (código de
receita 2430), do pagamento realizado por meio de DARF em 25/06/2013,
referente ao período de apuração 31/12/2012.
Do procedimento fiscal resultou o valor devedor consolidado, correspondente aos
débitos indevidamente compensados, no importe de R$ 207.623,50, acrescido de
multa e juros de mora.
O Despacho Decisório possui as seguintes informações:

A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 16/11/2017.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.617 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.905448/2017-21
3
Irresignada, em 06/12/2017, apresentou manifestação de inconformidade de f.
32/43, na qual alega, em síntese, que realizou o pagamento objeto do Despacho
Decisório em 25/06/2013, mas acabou retificando a DCTF referente ao débito em
22/08/2013, para o valor devido de IRPJ no montante de R$ 178.681,88 (doc. 06).
Em 21/10/2016, retificou a DIPJ com a apuração de saldo negativo de R$
60.913,05(doc. 08). Deste modo, retificou novamente a DCTF em 04/11/2016
(doc. 09).
Aduz que seu direito creditório está sendo negado sob argumento que não deixa
claro o motivo da negação, não observando o princípio da motivação dos atos da
Administração Pública.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento 09,
analisando os argumentos do contribuinte, julgou improcedente a Manifestação, em acórdão sem
ementa, conforme autorizado por Portaria do RFB, sob a seguinte fundamentação:
A não homologação das compensações em análise no presente processo decorre
diretamente da não homologação das retificações da DCTF promovidas pela
manifestante, transmitida em 04/11/2016.
Como o colegiado de primeira instância de julgamento decidiu pela não
homologação das referidas retificações, não pode ser reconhecido o direito
creditório ora pleiteado, em consonância com o decidido no processo no
14094.720001/2017-33.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise de direito creditório decorrente de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ (código 2430), em razão de pagamento realizado em 25/06/2013, por
meio de DARF, referente ao período de apuração 31/12/2012.
Em recurso, defende a Contribuinte, em preliminar, uma suposta nulidade da
decisão recorrida, quando fundamentou sua decisão no acórdão proferido nos autos do processo
administrativo fiscal no 14094.720001/2017-33. Aduz que interpôs recurso voluntário contra
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.617 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.905448/2017-21
4
aquela decisão, que aguarda julgamento junto ao CARF. E, como o mérito da presente lide
depende de averiguação, por parte deste Conselho, do mérito relativo às retificações procedidas,
não poderia o acórdão recorrido ter julgado improcedente a manifestação e, sim, ter declarado a
dependência entre os processos por conexão, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil.
Como não o fez, deve o referido acórdão (recorrido) ser anulado, para aguardar decisão final do
recurso voluntário apresentado naquele processo administrativo.
Sem razão a Recorrente.
Apesar de reconhecer a existência de conexão entre os processos, ou seja, que o
resultado proferido naquele processo, interfere no julgamento que aqui ocorre, não há nulidade a
ser declarada, primeiro porque nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, respalda a alegação da Recorrente. Veja-se:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Ora, o Acórdão do DRJ foi proferido pela autoridade competente e não se verifica a
preterição do direito de defesa, o que afasta a possibilidade de nulidade.
Por outro lado, não há razão para suspender o presente processo para aguardar o
desfecho daquele, ainda que se reconheça conexão entre os processos. Verificando-se o site do
CARF, constato que aquele processo foi julgado por esta Turma de Julgamento, por meio do
Acórdão no 1301-007.566, em 09 de outubro de 2024, ou seja, antes da presente assentada,
prevalecendo o entendimento de não homologação das retificações procedidas, relativamente aos
valores apurados no ajuste anual do IRPJ e CSLL, anos-calendário 2012, 2013 e 2014.
Se a suspensão do presente processo destinava-se a julgamento em conjunto,
sendo aquele já analisado por esta Turma, não vejo necessidade, inclusive, de sobrestamento.
Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.617 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.905448/2017-21
5
Quanto ao mérito, a Recorrente alega que as supostas diferenças apontadas pela
Fiscalização decorrem de erro no preenchimento de obrigação acessória; que as razões
apresentadas pelo Fisco são discrepantes da verdade real para emitir o Despacho Decisório, e, em
razão da busca da verdade material, requer a conversão do julgamento em diligência.
Mais uma vez, sem razão.
Embora alegue erro de preenchimento, em nenhum momento, esclarece o suposto
erro, e, muito menos, contextualiza sua alegação com eventuais provas.
Com relação ao pedido de diligência, compreendo que a diligência não se destina ao
o fim pretendido pela recorrente: colher provas a respeito de suas alegações. Caberia ao
contribuinte, quando da apresentação de suas alegações, apresentar os elementos que
corroborassem com elas, no caso, os supostos erros de preenchimento de obrigações acessórias,
trazendo aos autos seus livros contábeis e fiscais e documentos correlatos que os embasaram.
Não cabe à autoridade julgadora buscar provas de fatos que o contribuinte tinha o dever de
registrar e controlar em seus apontamentos contábeis, para fins de comprovar suas alegações.
A oportunização de produção probatória para esclarecimento de matéria de fato é
uma faculdade do Julgador, quando este entender que o procedimento é necessário para formar
sua convicção, sendo dispensável quando o conjunto probatório nos autos for suficiente para
fundamentar sua decisão1.
No mais, como se viu, a não homologação das compensações em análise no
presente processo decorre diretamente da não homologação das retificações da DCTF promovidas
pela manifestante, transmitidas em 04/11/2016.
Como este colegiado decidiu pela não homologação das retificações procedidas
pelo Contribuinte, não pode ser reconhecido o direito creditório ora pleiteado, em consonância
com o decidido no Acórdão no 1301-007.566, proferido nos autos do processo no
14094.720001/2017-33.

Conclusão
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e o pedido de diligência e no mérito,
voto por negar provimento ao recurso, mantendo os termos da decisão recorrida.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

1 TAKANO. Caio Augusto; PITMAN, Arthur Leite da Cruz. Princípios do processo administrativo fiscal. In. DALLE LUCCA,
Jandir J.; BERTASI, Maria Odete Duque (Coord.). Princípios gerais de direito aplicados ao contencioso fiscal paulista.
São Paulo: Lex, 2019, p. 43.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.617 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.905448/2017-21
6

Fl. 305
DF CARF MF
Original